Tribunal: STJ
Processo: 0347103-33.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 945342 - GO (2024/0347103-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELISSON FERREIRA GANDARA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PLEITO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO. TESE DE NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL. ALEGADA ILEGALIDADE DA
INVESTIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da
condenação, ressalvados casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal manifesto.
2. A verificação das alegações defensivas quanto à legalidade da busca
pessoal e à validade das provas colhidas demandaria inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com
a via estreita do habeas corpus, sendo as instâncias ordinárias soberanas
na análise de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/06/2025
01/07/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48662991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/07/2025 13:27:04
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: 79d22260-737f-41e2-ad78-73f393289e96

AgRg no HABEAS CORPUS No 945342 - GO (2024/0347103-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ELISSON FERREIRA GANDARA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
PLEITO DE REFORMA DA CONDENAÇÃO. TESE DE NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS EM BUSCA PESSOAL. ALEGADA ILEGALIDADE DA
INVESTIGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso
próprio ou revisão criminal, especialmente após o trânsito em julgado da
condenação, ressalvados casos excepcionais de flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal manifesto.
2. A verificação das alegações defensivas quanto à legalidade da busca
pessoal e à validade das provas colhidas demandaria inevitável
revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento incompatível com
a via estreita do habeas corpus, sendo as instâncias ordinárias soberanas
na análise de fatos e provas.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ELISSON FERREIRA
GANDARA contra decisão monocrática de minha relatoria, em que não conheci de
habeas corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
GOIÁS, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO
E POSSE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PRELIMINARES.
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO.
INOCORRÊNCIA. 1o APELO: MÉRITO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
RECEPTAÇÃO
CULPOSA.
INCOMPORTÁVEL. 2o APELO: ROUBO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO
Documento eletrônico VDA48129489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:38
Código de Controle do Documento: b856f904-3ba2-4696-8736-8f48e4fa91ac

MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA DE
MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
DA
EXECUÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA ARGUIDA. ADMITIDO SOMENTE
PARA ASSEGURAR RECURSOS CONSTITUCIONAIS. 1) A busca pessoal,
bem como o ingresso em domicílio foram precedidas de justa causa, de
forma que são legítimas as provas delas obtidas. 2) No crime de receptação
dolosa, o simples fato do objeto, proveniente de origem criminosa, ter sido
apreendido em poder do acusado gera a presunção de
responsabilidade delitiva, invertendo o ônus probante. Cabe ao receptador
demonstrar que foi adquirido ou recebido de boa-fé, sendo insuficiente a
alegação do desconhecimento da procedência ilícita. Se as circunstâncias
demonstram que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem,
não há falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
3) Comprovada a materialidade e autoria delitiva do crime de roubo
circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, por
conjunto de provas coesas e harmônicas indicativas da prática delitiva, não
vinga a pretensão absolutória. 4) Evidenciado que o roubo e o delito de
posse de arma de fogo ocorreram em contextos e momentos completamente
distintos, inviável a aplicação do princípio da consunção na hipótese. 5) A
condenação ao pagamento da pena de multa traduz-se em mera efetivação
do preceito secundário da norma incriminadora, não sendo possível o seu
afastamento. 6) A fase de execução é o momento adequado para aferir a
real situação financeira do condenado a fim de se conceder o benefício da
justiça gratuita. Precedentes do STJ e TJGO. 7) Em face da ausência de
irregularidades ou nulidades a serem escoimadas, e respeitados os preceitos
e
princípios
constitucionais
e
infraconstitucionais,
admite-se
o
prequestionamento tão somente para efeito de assegurar eventual e futura
interposição de recurso em instância superior. APELAÇÕES CONHECIDAS
E DESPROVIDAS.
A parte agravante reitera os argumentos deduzidos no habeas
,
corpus
pugnando pelo acolhimento integral dos pedidos formulados (e-STJ fls. 991 - 1001).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Inicialmente, saliento que "a Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou
orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio
ou a revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração, ressalvados
Documento eletrônico VDA48129489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:38
Código de Controle do Documento: b856f904-3ba2-4696-8736-8f48e4fa91ac

casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta a gerar
(AgRg no HC n. 921.445/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira,
constrangimento ilegal"
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
3/9/2024
6/9/2024
Não obstante, o parágrafo único do art. 647-A do CPP admite a concessão
de ordem de habeas corpus de ofício pelo tribunal, "ainda que não conhecidos a ação
, quando
ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal"
verificada violação ao ordenamento jurídico que implique restrição à liberdade de
locomoção.
Destaco que, conforme verificado nos autos de origem, a sentença
condenatória transitou em julgado em
, o que atrai a incidência do
21/05/2024
entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
revisão criminal após o trânsito em julgado da condenação.
Assim, após o trânsito em julgado, a defesa deve buscar a revisão criminal
no Tribunal competente, sendo vedada a utilização do remédio constitucional para
desconstituir a coisa julgada. Essa vedação decorre da necessidade de preservar o
sistema de competências constitucionais e evitar a subversão do processo penal.
No presente caso, não vislumbro constrangimento ilegal a ser sanado pela
via do habeas corpus, haja vista que "o habeas corpus não se presta para a apreciação
de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de
(AgRg no HC
revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita"
n. 574.814/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
,
9/6/2020
DJe de
).
17/6/2020
A questão foi muito bem analisada no parecer do Ministério Público Federal,
que concluiu pela inexistência de constrangimento ilegal, tendo em vista que as provas
foram obtidas legitimamente durante investigação prévia e, portanto, não decorreram
do tirocínio policial, concluindo, ainda, que, "de qualquer sorte, a aferição acerca da
existência ou não de “fundadas suspeitas” demanda a incursão no acervo probatório
dos autos, razão pela qual a desconstituição da conclusão das instâncias ordinárias –
soberanas na análise de fatos e provas – no intuito de abrigar a tese defensiva pela
ilicitude da prova colhida da busca pessoal, é providência inadmissível em sede de
"
habeas corpus (e-STJ fls.977).
Ressalto que, embora excepcionalmente esta Corte admita a concessão de
ordem de ofício em casos de flagrante ilegalidade, mesmo após o trânsito em julgado,
essa possibilidade é limitada a situações excepcionais, em que a ilegalidade seja
manifesta e evidente, não sendo aplicável para reanálise de provas ou revisão de atos
processuais ordinários, hipótese não verificada no caso em tela.
Neste sentido:
Documento eletrônico VDA48129489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:38
Código de Controle do Documento: b856f904-3ba2-4696-8736-8f48e4fa91ac

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÂNSITO EM
JULGADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo
regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado como substitutivo de revisão criminal, após trânsito em julgado de
acórdão condenatório. 2. O agravante pleiteia o conhecimento do habeas
corpus para que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado
em 2/3.II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em
saber se é possível o conhecimento de habeas corpus impetrado como
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado de decisão
condenatória. 4. A questão também envolve a análise da possibilidade de
revisão da dosimetria da pena, com a aplicação de causa de diminuição. III.
Razões de decidir 5. O Superior Tribunal de Justiça não tem competência
para processar habeas corpus como substitutivo de revisão criminal de
decisões já transitadas em julgado. 6. A quantidade e variedade de drogas
transportadas em veículo roubado são elementos idôneos para caracterizar
a habitualidade delitiva do agente e impedir a aplicação da minorante do
tráfico privilegiado. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como
substitutivo de revisão criminal após o trânsito em julgado. 2. A quantidade
de drogas somadas às circunstâncias do delito podem fundamentar o
afastamento da minorante do tráfico privilegiado. "Dispositivos relevantes
citados: CF/1988, art. 105, I, e; Lei 11.343/06, art. 33, § 4o.Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 480.651/SP, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe
; STJ, HC 339.352/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe
.
10/04/2019
28/08/2017
(STJ - AgRg no HC: 960478 SP 2024/0430579-7, Relator.: Ministro RIBEIRO
DANTAS, Data de Julgamento:
, T5 - QUINTA TURMA, Data de
17/12/2024
Publicação: DJe
)
03/01/2025
Frise-se, conforme acima exposto, que, no caso
não se
sub judice,
vislumbra constrangimento ilegal patente, estando o julgado em consonância com a
jurisprudência desta Corte, sendo necessário o revolvimento do conjunto fático
probatório o que é vedado por esta via.
Portanto, no tocante às teses defensivas suscitadas, constata-se que as
mesmas encontram-se devidamente apreciadas e decididas em consonância com o
entendimento jurisprudencial consolidado, sendo certo que a revisão da matéria
demandaria inevitável revolvimento fático-probatório, procedimento manifestamente
incompatível com a via estreita do remédio constitucional eleito. A análise aprofundada
das questões aventadas pela defesa exigiria incursão no acervo probatório dos autos,
o que não se admite na via do
, remanescendo incólume, portanto, o
habeas corpus
decreto condenatório lavrado pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48129489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 12/06/2025 12:04:38
Código de Controle do Documento: b856f904-3ba2-4696-8736-8f48e4fa91ac

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 945.342 / GO
Número Registro: 2024/0347103-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00291271920208090051
00291271920208090175
202000277666
291271920208090051
291271920208090175
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: ELISSON FERREIRA GANDARA
CORRÉU
: EDRIEL VIANA DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - RECEPTAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELISSON FERREIRA GANDARA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48641122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: 084e61bd-e7e5-42c9-b5d7-5b7fd2cf59c6

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/07/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48641122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:30:37
Código de Controle do Documento: 084e61bd-e7e5-42c9-b5d7-5b7fd2cf59c6